Tribunal: TJMT
Processo: 1030030-81.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030030-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KELAUS WITIZIONI PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 030.597.081-00 (PACIENTE), JUIZO DA 1 VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (COATOR), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. N. P. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. P. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO CIVIL – ALIMENTOS – DISCUSSÃO ACERCA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE - ALEGAÇÕES NÃO PERTINENTES COM A VIA DO HABEAS CORPUS - IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS.

Nos termos do artigo 5º, LXVIII, da Constituição da República, a resistência do devedor em cumprir a sua obrigação alimentar não é amparada por habeas corpus, por ser garantia constitucional prevista para afastar ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Se o alimentante se encontra inadimplente em ação de execução de alimentos proposta contra si, que busca receber as parcelas devidas a título de pensão alimentícia é cabível a prisão civil do executado.

O devedor de alimentos, para livrar-se da prisão civil, deve pagar as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo (Súmula nº 309 do STJ e art. 290 do CPC), sendo que apenas o pagamento integral das referidas parcelas pode ilidir a prisão civil.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, nº 1002096-47.2018.811.0037, proposta por
MIRIAN PEREIRA COSTA
em desfavor do ora PACIENTE/
KELAUS WITIZIONI PEREIRA DE OLIVEIRA
, que decretou a prisão civil do devedor de alimentos.

Em suas razões recursais, alegou que a execução de alimentos está baseada em um acordo inexistente, que não possui a sua assinatura.

Alegou que a homologação do acordo ocorreu em 18/10/2023, e que o acordo apresentado foi celebrado em 21/02/2014, o que, gera contradição e compromete a validade da suposta prova.

Com tais considerações, requereu a revogação do mandado de prisão expedido pelo Juiz a quo, bem como requereu o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Recebido o recurso (id. 248136162), a relatora indeferiu o pedido liminar.

Procuradoria Justiça (id. 253264652), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como se sabe, o habeas corpus, nos termos do art. 5º, LXVIII, da CF, deve ser concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

No caso dos autos, malgrado as assertivas do impetrante, tem-se que o HC não se presta a discutir fatos ou provas da lide, mas tão somente a sopesar a legalidade do decreto prisional.

No caso dos autos, tem-se uma obrigação alimentar há muito não cumprida e mesmo com o decreto de prisão do Paciente, o débito permanece distante da quitação. Assim, em que pese a prisão civil do devedor de alimentos consista em medida coercitiva extrema, diferente do alegado na inicial, ela não se revela abusiva diante do inadimplemento voluntário e inescusável do devedor.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

O Habeas Corpus não se presta para discutir matérias fáticas e probatórias, restringe-se à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia. É cabível a prisão civil do executado se o alimentante se encontra inadimplente em ação de execução de alimentos.
(TJMT, QUARTA CÂMARA CIVEL, RAC 1016184-65.2022.8.11.0000, RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 31/08/2022).

Não demonstrado o pagamento das prestações alimentícias vencidas antes do ajuizamento da execução, bem como daquelas que vencerem no curso do processo, não há ilegalidade na ordem que manteve o procedimento da Ação de Execução de Alimentos, na forma da Súmula 309 do STJ.

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO

a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024